Tribunal: STF
Processo: ADI 7020
Classe: ADI
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2022-12-17
Data de publicação: 2022-12-17

Ementa:
Ementa: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO. SUSPENSÃO DO EXERCÍCIO PROFISSIONAL EM DECORRÊNCIA DO INADIMPLEMENTO DAS ANUIDADES. SANÇÃO POLÍTICA. IMPOSSIBILIDADE. ADIMPLÊNCIA COMO REQUISITO DE ALISTABILIDADE E ELEGIBILIDADE. REGULAMENTO GERAL DA ADVOCACIA E DA OAB. PROVIMENTO 146/2011 DO CONSELHO FEDERAL DA OAB. LEI 8.906/1994, ARTS. 34, XXIII E 37. EXIGÊNCIAS RAZOÁVEIS PARA A PARTICIPAÇÃO NO PROCESSO ELEITORAL DA ENTIDADE. AÇÃO JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE.



    1. A criação de embaraços ao exercício de direitos fundamentais, como o livre exercício de atividades profissionais ou econômicas, com a finalidade exclusiva de obter o pagamento de tributos de quaisquer espécies, configura sanção política em matéria tributária, prática inconstitucional que viola os princípios da razoabilidade, da proporcionalidade e do devido processo legal. Precedentes. 



    2. No julgamento do RE nº. 647885 (Tema 732 da sistemática de repercussão geral), este Supremo Tribunal Federal considerou que a suspensão de exercício profissional em virtude de não pagamento de anuidade da Ordem dos Advogados do Brasil configura sanção política.



    3. Por outro lado, a exigência do adimplemento das anuidades para votar nas eleições internas da OAB consiste em medida razoável, que não traduz restrição ao exercício profissional e de atividade econômica, mas sim em norma de organização do processo eleitoral da entidade. 



    4. O estabelecimento da quitação das anuidades como critério para votar e ser votado é regra que está em conformidade com a Constituição e o Estatuto da OAB, sendo justificado exigir de eleitores e candidatados o estrito cumprimento das obrigações que possuem perante o órgão. 



    5. Pedido julgado parcialmente procedente, a fim de se declarar a inconstitucionalidade do art. 34, XXIII, da Lei 8.906/1994, conferindo-se ainda interpretação conforme à Constituição ao art. 37, da Lei 8.906/1994, de modo a que a sanção de interdição de exercício profissional não seja aplicável à hipótese prevista no art. 34, XXIII, do mesmo diploma, ficando rejeitadas as demais impugnações.